Tribunal: TJES
Processo: 5001731-38.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-38.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001731-38.2023.8.08.0002

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO

SENTENÇA: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. CONCESSÃO DE HONRARIA. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR (COR BRONZE). CONTRAINDICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETÉRITA. REABILITAÇÃO DISCIPLINAR QUE NÃO APAGA O FATO HISTÓRICO PARA FINS DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE "BONS SERVIÇOS". AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do ato que o contraindicou ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar (MVPM) - Cor Bronze.

2. O autor sustenta que a punição administrativa utilizada para a contraindicação já foi objeto de reabilitação disciplinar, não podendo mais produzir efeitos negativos ou constar em seu prontuário para este fim.
3. O Estado defende que a medalha exige a análise de toda a vida funcional e que a reabilitação não apaga o histórico de conduta para fins de concessão de honrarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a incompetência da Justiça comum, em razão de suposta matéria disciplinar militar; (ii) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal e (iii) saber se é possível ao Poder Judiciário afastar a contraindicação administrativa e determinar a concessão de medalha a policial militar, diante de punição disciplinar pretérita e posterior reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência é do Juizado da Fazenda Pública, pois o objeto é um ato administrativo de concessão de honraria, não a anulação de sanção disciplinar militar. A prescrição é afastada pois o indeferimento da medalha é ato comissivo de efeitos atuais.

6. O recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriores, atendendo ao princípio da dialeticidade, em observância aos critérios de simplicidade e informalidade.

7. A reabilitação disciplinar garante o sigilo das anotações e restaura direitos funcionais para o futuro (promoções, por exemplo), mas não possui efeitos retroativos para apagar o fato histórico da transgressão. A punição existiu e compõe o acervo de vida do militar.
8. A concessão da MVPM não é um direito subjetivo automático pelo mero decurso de tempo. Exige o preenchimento de requisitos subjetivos de "bons serviços" (Decreto Estadual nº 1.569-E/1977).
9. Cabe à Administração Militar, dentro de sua discricionariedade, valorar se uma punição por negligência ou desinteresse desqualifica o militar para uma honraria que exalta o "valor" policial. Ao Judiciário é vedado substituir esse juízo de valor, limitando-se ao exame da legalidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1.A reabilitação disciplinar do militar estadual permite o sigilo das anotações funcionais para fins de carreira, mas não possui o efeito de apagar o fato histórico da transgressão para fins de avaliação de mérito em concessão de honrarias. 2. A análise do conceito de 'bons serviços' para outorga de medalhas militares insere-se no mérito administrativo, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário quando ausente flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é CABO QPMP-C POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e após completar 10 (dez) anos na corporação e preencher os requisitos devidos, o mesmo pleiteou que lhe fosse concedida a Medalha Valor Policial Militar, na cor “Bronze” (10 anos), com fins de ser honrado pelos seus serviços junto à corporação, no entanto, o Presidente da Comissão de Concessão de Medalhas da PMES, o contraindicou a ser merecedor ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar.

Aduz que apesar de respeitar o entendimento do senhor Presidente da Comissão de Concessão de Medalhas da PMES, apresentou um Recurso Administrativo, perante o senhor Presidente da Comissão de Concessão de Medalhas da PMES, requerendo a reconsideração de sua contraindicação ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar, na cor “Bronze” (10 anos), contudo, a decisão foi mantida pelo fato de constar em sua ficha funcional a PUNIÇÃO por infringir o artigo 135, Inciso II, Alínea “a”, do RDME.

Menciona que o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo é claro ao prever em seu art. 67, §2º que ocorrendo à reabilitação, a consequência da mesma, é a eliminação de tais anotações da ficha funcional disciplinar do Policial Militar através de tingimento de todas as anotações de modo que seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação.

Por fim, assevera que está REABILITADO da punição que experimentou como resultado do Portaria Nº 012/2013 - Corregedoria, datada de 28/01/2013, desde 22/12/2017, quando foi devidamente reabilitado BI nº 053/3º BPM de 30.12.2014., de forma que a partir de então, tal punição deveria ter sido completamente eliminada tal (ais) anotação (ões) de sua ficha funcional com o tingimento da (s) mesma (s) de modo que não fosse possível a sua leitura, não havendo óbice para a concessão da Medalha Valor Policial Militar.

A sentença (ID 18771516) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

À luz do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CARLOS ROBERTO BARRETO COUTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que contraindica o autor ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar (MVPM) na cor "BRONZE" (10 anos), por violação aos artigos 66 e 67 do Decreto nº 254-R/2000; DETERMINAR que o Estado do Espírito Santo, por meio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), proceda nova análise do pedido de concessão da MVPM cor "BRONZE" ao autor, excluindo obrigatoriamente do julgamento as punições que foram objeto de reabilitação , nos termos dos artigos 66 e 67 do Decreto nº 254-R/2000 e da jurisprudência consolidada do E. TJES; CONFIRMAR E TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada parcialmente deferida nos autos.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18771517), arguindo, inicialmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública 2ª Vara de Alegre para processar e julgar a matéria, visto que se trata de impugnação de ato disciplinar militar, cuja apreciação somente poderia se dar pela Vara de Auditoria Militar.

No mérito, sustenta que a reabilitação não tem o condão de retornar o Militar a seu
status quo ante
e que no momento da análise do preenchimento dos requisitos exigido para concessão da Medalhas, verifica-se a condição do Militar requerente durante o lapso temporal de 10 (dez), que constitui, respectivamente, o período aquisitivo da Medalha “Valor Policial Militar”, na cor “bronze”, procedendo uma regressão no tempo, avaliando inclusive se houve ou não punição disciplinar.

Defende, ainda, que a “reabilitação” disciplinar somente expande efeitos prospectivos (pro futuro), não retroagindo para excluir as consequências secundárias pretéritas da sanção disciplinar.

Argumenta que o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na parte em que cuida dos impedimentos para a concessão da MVPM estabelece que não fará jus ao recebimento da medalha aquele que tiver sofrido punição disciplinar que afete a moralidade da corporação, que esteve, estiver ou vier cair na má conduta, portanto, com a aplicação das normas previstas no regulamento disciplinar dos militares

não se caracteriza situação que exija o acesso ao Poder Judiciário, vez que há a devida aplicabilidade da lei.

Por fim, sustenta que o controle judicial de ato administrativo comporta espaço de incidência quanto à verificação da legalidade dos atos praticados pelos administradores em face dos administrados, mas não abrange os atos pelos quais os demais poderes desempenham as suas funções próprias e típicas, sob pena de violar a independência dos Poderes.

Destacou que como a concessão da medalha “Valor Policial Militar” depende do cumprimento de dois requisitos, um de ordem objetiva e outro de natureza subjetiva, sendo que sobre esse último recai a análise do mérito administrativo, ou seja, como o segundo requisito demanda análise meritória à juízo da autoridade competente, portanto, depende de ato discricionário da Administração Militar que procederá à valoração da conduta do servidor durante o denominado “período de prova”, não poderia o Poder Judiciário intervir para que seja revisto o ato administrativo.

Nas contrarrazões do autor (ID 18771520), requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Sustenta o recorrente que a demanda envolveria ato disciplinar militar, atraindo a competência absoluta da Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal e do art. 2º, §1º, III, da Lei nº 12.153/2009.

Embora a controvérsia tenha como pano de fundo punição disciplinar anteriormente aplicada, o objeto da ação não é a impugnação direta do ato disciplinar, mas sim a legalidade da contraindicação administrativa para concessão de honraria, ato autônomo, de natureza administrativa, praticado pelo Estado.

A pretensão deduzida não visa desconstituir sanção disciplinar, mas apenas discutir seus efeitos reflexos sobre a concessão de medalha, o que afasta a competência da Justiça Militar e insere a causa na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Também afasto a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que, embora o recorrente tenha reproduzido argumentos já deduzidos em sede de contestação, verifica-se que houve impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, especialmente no que se refere aos efeitos da reabilitação e a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo, o que se mostra suficiente para o conhecimento do recurso, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Inexistindo questões preliminares e/ou processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Para a concessão da Medalha Valor Policial Militar, devem ser observadas as disposições do Decreto nº 7.386-E, de 27/04/1999, alterado pelo Decreto nº 1.569-E/1977, segundo as quais os policiais militares poderão ser agraciados com medalhas correspondentes ao tempo de efetivo serviço prestado à Corporação, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos.

A outorga da referida honraria envolve a análise da conduta funcional do militar, a partir de critérios de natureza
objetiva
, relacionados ao tempo de serviço e à inexistência de enquadramento em quaisquer das hipóteses impeditivas previstas no art. 7º, bem como de critérios de natureza
subjetiva
, consistentes na avaliação dos bons serviços prestados, nos termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Cuida-se, portanto, de exame que compete à Administração Pública, por meio dos órgãos responsáveis pela concessão da honraria, os quais, no exercício de sua discricionariedade, devem avaliar se a infração atribuída ao recorrido se subsume à hipótese prevista no art. 7º, alínea “c”. Nessa perspectiva, é vedado ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, imiscuir-se no mérito do ato administrativo.

Com efeito, a reabilitação disciplinar não possui efeitos retroativos, limitando-se a restaurar a situação funcional do militar para o futuro, sem apagar os fatos pretéritos ou seus reflexos administrativos, especialmente para fins de análise de merecimento para concessão de honrarias.

Nesse sentido, o ato administrativo que considerou o histórico funcional do recorrente, inclusive punição anteriormente aplicada, não se mostra ilegal ou arbitrário, tampouco violador de direito líquido e certo.

A Administração Pública atuou dentro dos limites da legalidade, da moralidade e da isonomia, inexistindo direito subjetivo do militar ao recebimento da medalha, mas mera expectativa, condicionada ao preenchimento integral dos requisitos normativos.

Ademais, este é o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. POLICIAL MILITAR. MEDALHA VALOR POLICIAL. INDEFERIMENTO. PUNIÇÃO ANTERIOR. REABILITAÇÃO. EFEITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ. 2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Muito embora a reabilitação do militar permita a eliminação das anotações funcionais do policial, o benefício tem como finalidade a garantia do sigilo das anotações, entretanto não possui efeito de fazer desaparecer a punição, de maneira que permanece hígido o indeferimento da Medalha com base em transgressão pretérita.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000038-91.2021.8 .08.0029, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006871-30.2021.8.08 .0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: RONALDO DE MATOS MOL RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – MEDALHA DE VALOR POLICIAL – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – DECRETO N.º 1.569-E/1977 – CRITÉRIO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão de medalhas de Valor Policial Militar é regida pelo Decreto n.º 1.569-E/1977 que assim dispõe: Art . 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que: (...) c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas; (...). 2. Na hipótese dos autos não há que se falar em irregularidade do ato que indeferiu o pedido do agravado sob o fundamento de ter
sofrido punições disciplinares por “deixar de exibir identidade militar quando solicitado” (artigo 133, inciso IV, alínea e, RDME) “desrespeitar em público as convenções sociais” (artigo 133, inciso IV, alínea “b, RDME). A análise dos atos policiais para o recebimento de honrarias deve ser feita somente pela autoridade competente, levando-se em conta a subjetividade dos critérios estabelecidos pela legislação estadual. Assim, a concessão das medalhas se dá por ato discricionário da administração, que pode valorar a conduta do policial para conceder ou não a honraria. 3. Ademais, no que toca à alegação de que o agravado foi reabilitado, tal fato não tem o condão de excluir a punição no momento de ser apreciado o mérito do militar estadual. 4. A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o deferimento da tutela provisória pretendida, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seria relativizado o princípio da legalidade e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.
5. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006871-30.2021.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para que os pedidos contidos na exordial sejam julgados improcedentes, na forma da fundamentação acima exarada e da jurisprudência do nosso Tribunal Pátrio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença em sua integralidade, julgando improcedentes os pedidos autorais.
Revogo
a decisão contida no ID 18771496. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Em que pesem os argumentos expostos pelo E. Relator, peço vênia para dele divergir.

Quando ainda membro titular da 5ª Turma Recursal, no ano de 2024 me deparei com situação similar e entendi, diversamente do exposto pelo Nobre Relator, que a reabilitação do policial militar por ato formal do Comando da PMES impedia que esta penalidade fosse utilizada como fundamento para negativa de concessão da Medalha Policial Militar.

Na ocasião, proferi Ementa/Voto nos seguinte termos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). DA LIDE. O AUTOR É POLICIAL MILITAR E A SUA PRETENSÃO É DE CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL COR PRATA, A QUAL FOI NEGADA EM RAZÃO DE EXISTIR PUNIÇÃO DISCIPLINAR EM SEU REGISTRO FUNCIONAL, MAS, SEGUNDO ADUZ, ESSA PUNIÇÃO FOI REABILITADA, COM A DETERMINAÇÃO DA EXCLUSÃO DOS REGISTROS DE SUA FICHA FUNCIONAL. SUSTENTA TAMBÉM A DESPROPORÇÃO ENTRE A SUA CONDUTA E A CONTRAINDICAÇÃO AO RECEBIMENTO DA MEDALHA. DESSE MODO, POSTULA PELA CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR - COR PRATA, BEM COMO INTENTA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (2). ANTÍTESE. EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO PRELIMINARMENTE IMPUGNA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO AUTOR, SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, E, NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE SÃO ANALISADOS OS ASSENTAMENTOS NA FICHA DO MILITAR E QUE NO PERÍODO CONCESSIVO O AUTOR POSSUÍA ASSENTAMENTO NEGATIVO QUE IMPOSSIBILITOU A CONCESSÃO DA MEDALHA. DEFENDE ACERCA DA LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR NA COR “PRATA” E IRRETROATIVIDADE DO INSTITUTO DA REABILITAÇÃO. ASSIM, REQUER SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE; SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SE AFASTADAS AS PRELIMINARES, QUE SEJA ANALISADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO, HAVENDO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA PRETENSÃO AUTORAL. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Portanto, constatada a incompetência absoluta deste Juizado, ENCERRO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, em aplicação subsidiária”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA. DEFENDE QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO AO RECORRENTE A REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA, MUITO EMBORA TENHA PARA TANTO PUGNADO EM SUA PETIÇÃO DE ID.: 3589915. REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA, DECRETANDO A NULIDADE DA R. SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ORIGEM PARA FASE DE INSTRUÇÃO, DEFERINDO O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. OUTROSSIM, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, DETERMINANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA ANALISAR A PRESENTE DEMANDA. EVENTUALMENTE, NA HIPÓTESE DESTE COLEGIADO ENTENDER PELA VALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA, REQUER A ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS: DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDALHA – REQUISITOS DEVIDAMENTE ATINGIDOS; E, DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. ESPERA O RECORRENTE, O INTEGRAL ACOLHIMENTO DAS SUAS RAZÕES, REQUERENDO SEJA DADO PROVIMENTO IN TOTUM AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA. (5). CONTRARRAZÕES DO ESTADO. POSTULA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO MANEJADO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUBSIDIARIAMENTE, CASO RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, O QUE NÃO SE ESPERA, SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORA. AINDA SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECORRENTE. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1). QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DO REQUERENTE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC. (6.2). EM QUE PESE A ADMIRAÇÃO PELO MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELE MANIFESTADA EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA ANALISAR A PRESENTE DEMANDA. NO CASO EM COMENTO, A PRETENSÃO AUTORAL TRATA-SE DE CONCESSÃO DE CONDECORAÇÃO INTITULADA “MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR”, EM RAZÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EMANADO PELA CORPORAÇÃO QUE CONTRAINDICOU O MILITAR, ORA AUTOR, PARA O RECEBIMENTO DA SUPRA HONRARIA, E NÃO DE APURAÇÃO DE CRIMES MILITARES OU ATOS DISCIPLINARES, SENDO ESTES ÚLTIMOS, DE FATO, DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. LOGO, O INTENTO DO ESTADO RECORRIDO EM CORRELACIONAR A CAUSA DE PEDIR COM ATO DISCIPLINAR É DESCABIDO, VEZ QUE O CERNE DA CONTROVÉRSIA VERSA ESSENCIALMENTE ACERCA DE ATO PURAMENTE ADMINISTRATIVO, SENDO ESTE ALHEIO À ALÇADA DO JUÍZO MILITAR. PRELIMINAR AFASTADA. (6.3). ALUSIVO À PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA (PRESCRIÇÃO), TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. O RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO PELO REQUERENTE TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É COMPUTADO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO, QUAL SEJA, 26/12/2016. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO EM 06/11/2017. RESULTADO DO PROCEDIMENTO EM 29/12/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O CURSO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. (7). DO MÉRITO. O ÂMAGO DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O AUTOR, DE FATO, FAZ JUS À MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR, NA COR PRATA. POIS BEM, ANALISANDO O DECRETO Nº 1.569-E/1977 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE MEDALHAS “VALOR POLICIAL MILITAR”, VERIFICA-SE, MAIS PRECISAMENTE EM SEU ARTS. 6º E 7º QUE, PARA O RECEBIMENTO DA REFERIDA HONRARIA, É INDISPENSÁVEL QUE O MILITAR ESTADUAL CUMPRA OS REQUISITOS ALI PREVISTOS, SENDO ESTES DE CARÁTER OBJETIVO E SUBJETIVO. LOGO, É INCONTROVERSO QUE O ATO ADMINISTRATIVO (BECG 035 DE 26/12/2016) QUE DENEGOU O SUPOSTO DIREITO DO AUTOR, É DE NATUREZA DISCRICIONÁRIA. DESTE MODO, IMPENDE DESTACAR QUE, O ATO DISCRICIONÁRIO ESTÁ SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUDICIÁRIO, PORÉM, O EXAME DE MÉRITO NÃO É PASSÍVEL DE ANÁLISE JUDICIAL, VEZ QUE DECORRE DO JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO. NESSE ESTEIO, CUMPRE TECER ALGUMAS ELUCIDAÇÕES. O ATO ADMINISTRATIVO É COMPOSTO POR CINCO ELEMENTOS ESTRUTURAIS OU REQUISITOS, QUAIS SEJAM: COMPETÊNCIA, FINALIDADE, FORMA, MOTIVO E OBJETO. NESTE DIAPASÃO, DESTACA-SE QUE, O ELEMENTO MOTIVO É A RAZÃO DE FATO OU DE DIREITO QUE AUTORIZA A EDIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, OU SEJA, É A ADEQUAÇÃO DO FATO AO DIREITO. ADEMAIS, É IMPORTANTE DISTINGUIR O CONCEITO MOTIVO DE MOTIVAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SÃO INSTITUTOS AUTÔNOMOS. A MOTIVAÇÃO É A EXTERIORIZAÇÃO/EXPOSIÇÃO FORMAL DOS MOTIVOS DO ATO, EM OUTROS TERMOS, É O ESTEIO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NADA MAIS É DO QUE UMA EXPLANAÇÃO DE QUE OS MOTIVOS DE FATO DEVERAS OCORRERAM. ADEMAIS, O MOTIVO NÃO PODE SER FALSO, DEVE SER VERAZ E COADUNÁVEL COM A NORMA LEGAL QUE, COMUMENTE, DEFINE OS SEUS LIMITES, COM EXCEÇÃO AOS VINCULADOS QUE JÁ ESTÃO DELINEADOS OBJETIVAMENTE NA LEI. DESSARTE, VERIFICO QUE O ELEMENTO “MOTIVO” (Punição: art. 134, inciso III, alínea “a” e art. 135, inciso III, alínea “f” do RDME, BG - BECG 035/2016.) DO ATO ADMINISTRATIVO (BECG 035 DE 26/12/2016) EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE INDEFERIU O PLEITO DO AUTOR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, NEGANDO-LHE A MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR, NA COR PRATA, SE COADUNA COM A REALIDADE DOS FATOS E A NORMA LEGAL, PORQUANTO, O ART. 7º, ALÍNEA C, DO DECRETO Nº 1.569-E/1977 DISPÕE QUE: “Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que: [...] c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas; [...]” (GRIFOS NOSSOS). NO ENTANTO, OBSERVO QUE O PRÓPRIO REGULAMENTO DISCIPLINAR DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (Decreto 254-R-2000_) PREVÊ O INSTITUTO DA REABILITAÇÃO ESTABELECENDO O SEGUINTE: Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar. Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar: I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima; II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave; III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média; IV – 02 (dois) ano, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve; §1° – A “Nota de Reabilitação” será publicada em boletim competente. §2° – A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes. DESTA FORMA, NÃO POSSO OLVIDAR QUE, COM A REABILITAÇÃO QUE DEVE OPERAR EX OFFICIO, AQUELE REGISTRO DEVE SER EXTIRPADO, INCLUSIVE COM TINGIMENTO DA ANOTAÇÃO, DE MODO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO MOTIVO OU MOTIVAÇÃO DO ATO DENEGATÓRIO DA HONRARIA. TODAVIA, BUSCANDO REFERÊNCIA E HARMONIA COM O ENTENDIMENTO POR MIM PERFILADO E ADOTADO PELA COMPOSIÇÃO DA 2ª TURMA RECURSAL, QUE TIVE A HONRA DE SER SUPLENTE AINDA QUE POR PEQUENO PERÍODO, “em que pese a flagrante ilegalidade acima reconhecida, o pedido de concessão da Medalha Valor Policial Militar não pode ser apreciado por este Juízo, pois tal situação não afasta a necessidade de que o policial militar candidato à obtenção da medalha seja submetido à análise de mérito, já que, embora a referida sanção deva ser apagada de seu prontuário, o recorrente ainda deve ser avaliado conforme os critérios de conveniência e oportunidade dos membros responsáveis pela edição do ato administrativo” (0005497-89.2021.8.08.0024). ASSIM, NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO CONCEDER A HONRARIA, MAS APENAS O CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONTRAINDICOU O MILITAR/RECORRENTE, CABENDO UMA NOVA ANÁLISE E APRECIAÇÃO PARA CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR, NA COR PRATA. POR FIM, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, JULGO-OS IMPROCEDENTES, POIS NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE ENSEJOU AO MESMO DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7). SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE E, NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E: (I) DECLARAR NULA A DECISÃO QUE CONTRAINDICOU O RECORRENTE DAVID DOMINGOS PARA A MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR, COR PRATA, JÁ QUE REABILITADO PELA PUNIÇÃO PUBLICADA NO BOLETIM INTERNO (BI) DO 8º BPM Nº 033 AO BGPM 033 DE 15/08/2013; (II) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. É COMO VOTO.

E esse é exatamente o caso dos autos, posto que aduz e comprova a parte autora, ora requerida, que foi reabilitada por meio do BI nº 053/3º BPM de 30/12/2014, logo, entendo que esta penalidade, após a reabilitação, não pode ser utilizada como fundamento para contraindicação, sendo excessiva discricionariedade dada ao administrador, contrário aos demais preceitos que regem a administração pública.

Por tais razões, divirjo do E. Relator, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em 15% sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.